Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711498-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEUSE SANT ANNA FLEURY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (IDs 24963187 e 24963194) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Deuse Sant’ Anna Fleury, não reconheceu a prescrição da pretensão executiva e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 24962107), relata que é idoso, contando com 83 (oitenta e três) anos e 9 (nove) meses de idade, e apresenta quadro de saúde de alta complexidade com risco para complicações pulmonares e cerebrovasculares, pois é portador de hipertensão arterial sistêmica estágio III, intolerância à glicose, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, síndrome de apneia do sono grave (em uso de CPAP) e fibrilação atrial permanente. Noticia que apresentou 5 (cinco) episódios graves de pneumonia, inclusive em ventilação mecânica, com períodos de 5-+15 dias de internação e tentativas de cardioversão elétrica sem sucesso, sendo candidato à ablação por cartoo. Informa que suas patologias reclamam tratamentos com medicamentos de uso contínuo onerosos e que seu salário líquido de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais) não é capaz de cobrir as despesas de manutenção de sua saúde e de sua família, tais como remédios, alimentação, vestuário, condução e moradia. Afirma que os gastos com remédios somavam, antes do reajustes, algo em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Sustenta que a decisão agravada ateve-se unicamente ao aspecto salarial ao reputar sua renda incompatível com hipossuficiência financeira alegada e consignar não ter havido demonstração nos autos de despesas necessárias e extraordinárias a justificar a concessão do benefício, desconsiderando sua idade e a gravidade de seu estado de saúde, o que, por si só, demonstra a onerosidade dos tratamentos. Acrescenta que há nos autos comprovantes dos vultosos gastos com os medicamentos de uso contínuo utilizados (ID 85569363). Requer “seja acolhido o pedido de gratuidade de justiça, na forma prevista no Art. 99 e parágrafos do NCPC em vigor; bem como reconhecidas as precárias condições de saúde do Agravante, impedindo-lhe arcar com os ônus da contenda”. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a cinco salários mínimos. Na espécie, constata-se que o agravante aufere rendimentos brutos no valor de R$27.303,70 (vinte e sete mil trezentos e três reais e setenta centavos) e líquidos de R$11.998,91 (onze mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), conforme contracheque do mês de fevereiro de 2021 (ID 85569354), o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. No que concerne às despesas, destaca-se que os documentos de ID 85569363, p. 1/10 comprovam que a renda mensal do agravante não se encontra comprometida, mormente se considerado que as notas fiscais juntadas não se referem aos gastos com medicamentos efetuados num único mês nem mesmo num único ano. Confira-se a respeito julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, haja vista o reduzido valor do preparo, tem-se que a exigência de seu recolhimento não se mostra hábil a comprometer a subsistência do agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. 3. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça vindicada. Intime-se o agravante para recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Recolhido o preparo, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora